Tribunal: TJES
Processo: 5012513-40.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012513-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARILIS DE SOUZA GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a Autora que percebeu alguns descontos em seu benefício e buscou o INSS para obter informações, sendo constatado de que havia um contrato de empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito, vinculada ao seu benefício. Ocorre que a parte Requerente nunca solicitou ou contratou qualquer negócio jurídico desta natureza, acreditando, portanto, que o contrato objeto dos autos foi realizado de forma fraudulenta. A pleiteante tentou entrar em contato com a instituição bancária Ré para solucionar o ocorrido, sem qualquer êxito. Nesse sentido, busca o judiciário para: A) Tutela de urgência para determinar a exibição do extrato de operação e todas as faturas do cartão, B) declaração de nulidade do contrato objeto dos autos, C) Condenar a requerida na restituição no valor de R$2.946,10, já em dobro, ou subsidiariamente na forma simples e D) Condenação em danos morais no valor de R$20.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato objeto dos autos e determinar que a requerida se abstenha de efetuar novos descontos, B) Condenar a Requerida na restituição, em dobro, dos valores descontados, devendo ser feita a compensação dos valores eventualmente depositados em favor da parte Autora e C) Condenar a Ré no pagamento de R$2.500,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto, além de que a parte autora, ora recorrida, comprovou nos autos o cumprimento da obrigação objeto dos autos, não havendo em que se falar na regularidade do débito debatido. De forma que passo a referenciar o ato sentencial acerca do ponto: “O instrumento contratual deveria ter sido apresentado com, minimamente, assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade ou com assinatura mecânica, o que não foi feito. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato. A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permite formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida não firmou individualmente a avença. Não se vislumbra, ademais, que a Requerida cumpriu com seu dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, vê-se, portanto, que o demandante logrou êxito na sua pretensão, pois as provas apresentadas pela requerida não demonstraram que o negócio foi celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva e que a parte fornecedora prestou o dever de informação que a ela competia. Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado nº 765616709-0 são medidas que se impõem”.

7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida: “No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia”. Ademais, a quantia de R$2.500,00 exarada pelo juízo de piso encontra-se em conformidade com o caso concreto e os demais votos desta 2ª turma acerca do ponto.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)